Tribunal: STF
Processo: RHC 232897
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.75) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ATO REALIZADO. ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado. 2. No caso em exame, o juízo singular informou que o paciente, "[e]m 13 de outubro de 2022, foi apresentado em audiência de custódia, e 'ante a gravidade em concreto do delito, ao MM. Juíza do Plantão Judiciário (...), para o comunicado do cumprimento de mandado de prisão preventiva de C. A. DA S., pelo 26° Distrito Policial'". Assim, concluise que o embargante pretende apenas rediscutir matéria já decidida e que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP. 3. Embargos de declaração rejeitados” (eDOC. 69)



    Narra o impetrante que: a) “Como já fora dito em fase anterior e nos argumentos do Recurso Ordinário Constitucional para o STF, não houve a audiência de custódia nos autos criminal n 15414834820218260050 pela Vara Criminal de |Violência Doméstica contra a mulher do Foro VII de Itaquera-SP”; b) “Nulidade Absoluta, contamina a ação criminal citada acima e no mínimo nulidade ocorrida nos autos em tramitação mas foi pedido Liminar perante o TJ de São Paulo SP no Recurso Ordinário Constitucional que foi remetido ao STJ mas não respondeu e ainda pelo STJ que novamente silenciou , e não conheceu do ROC que foi protocolado Agravo Interno para sua análise e julgamento pelo Plenário”



    À vista disso “pede que seja analisado a possibilidade legal do paciente responder em liberdade ou prisão domiciliar aguardando o julgamento do HC e do Recurso Ordinário Constitucional na forma Constitucional.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, como bem constou do ato coator e também consoante depreende-se das decisões emanadas pelas instâncias ordinárias houve a efetiva realização de audiência de custódia. Nesse sentido, destaca-se o pronunciamento do TJSP:



    “[...] em audiência de depoimento especial realizada em 20 de janeiro de 2023, muito embora o réu não estivesse presente, diante das circunstâncias em que se desenvolvem as oitivas de vítimas e testemunhas menores pelo procedimento previsto na lei 13.431/2017, há recomendação, o que também ocorreu efetivamente por meio do setor técnico vinculado a este juízo, para que as oitivas sejam dadas na ausência do acusado. De qualquer forma, frise-se, a ilustre defesa do acusado esteve presente no ato, não ocasionando qualquer prejuízo à ampla defesa.” (eDOC.05; p.3-grifei) 



    Portanto, atestada a realização do ato questionado, não há como acolher a tese do impetrante de negativa ao direito de audiência de custódia. 



    2. Ademais, não antevejo ilegalidade ou nulidade a ser sanada, a importar o relaxamento ou revogação da prisão preventiva. 



    Com efeito, diversamente do que articula o impetrante a não realização da audiência de apresentação não importa nulidade, nem conduz ao relaxamento da prisão decretada. Neste sentido, já me pronunciei em caso análogo:



    “Por fim, consigno que, ao contrário da explicitação do STJ, ao meu sentir, a conversão da prisão em flagrante em preventiva não prejudica a alegação em apreço. Isso porque, desde o início, o impetrante rechaça a validade da prisão preventiva em razão da inobservância de norma cogente que compreende indispensável à legitimação e validade da formação do ato constritivo e cujos efeitos permaneceram acometendo o estado de liberdade do paciente. Outrossim, inexiste notícia de que o paciente tenha comparecido pessoalmente em Juízo, circunstância apta a alcançar a finalidade perseguida pela audiência de apresentação. Não há, portanto, alteração do quadro processual a induzir prejudicialidade. Não se trata, nessa perspectiva, de reduzir a audiência de apresentação a ato direcionado à enunciação meramente formal da observância procedimental da prisão em flagrante. Ao contrário, a presença pessoal do preso tem como supedâneo otimizar, sob a ótica dos direitos fundamentais, a avaliação judicial quanto às providências descritas no art. 310 do Código de Processo Penal, de modo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem tal proceder traduz a irregularidade da decisão proferida. Por outro lado, a aferição da ilegalidade não acarreta imediata soltura, tendo em vista que o juízo de necessidade e adequação de eventuais medidas cautelares gravosas consubstancia tema a ser enfrentado, originariamente, pelo Juiz natural.” (HC 133992, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 11.10.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 01-12-2016 PUBLIC 02-12-2016) 



    Finalmente, cumpre consignar que é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 02 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente